Tribunal: TJDFT
Processo: 0744478-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0744478-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Playtime Construções e Incorporações Ltda Embargada: Brookfield MB SPE 074 S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Playtime Construções e Incoporações Ltda (Id. 26558120) contra o acórdão (Id. 26236983) que negou provimento ao agravo de instrumento manejado pela ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 25 de junho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator